Tribunal: TJSP
Processo: 1012257-59.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Débitos prescritos cadastrados na plataforma SERASA LIMPA NOME. 2. Sentença de procedência. 3. Plataforma que é de acesso exclusivo ao consumidor, não havendo divulgação ou publicação das informações nela contidas a terceiros. 4. Prescrição que não implica a inexistência do débito, mas tão somente o transforma em dívida

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Débitos prescritos cadastrados na plataforma SERASA LIMPA NOME. 2. Sentença de procedência. 3. Plataforma que é de acesso exclusivo ao consumidor, não havendo divulgação ou publicação das informações nela contidas a terceiros. 4. Prescrição que não implica a inexistência do débito, mas tão somente o transforma em dívida natural. 5. Dano moral. Alegação de julgamento extra petita. Inocorrência. Ausência de condenação a esse título. 6. Sentença reformada para julgar-se improcedente a ação. 7. Recurso provido.